Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701880-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o Acórdão no 1870742 (ID no 60029886), que conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e, no mérito, deu-lhe provimento “para, com fulcro no art. 85, §§ 1o, 3o e 8o, do CPC, arbitrar honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais devem ser destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF (art. 4o, XXI, da LC no 80/94)”. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID no 60633227, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador